Tribunal: TJPA
Processo: 0802162-06.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802162-06.2021.8.14.0010

APELANTE: ELIAS SOUZA DA SILVA, JOREL MAXVALDO DE JESUS SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Suficiência probatória. Palavra da vítima e testemunhos indiretos. Coautoria. Unidade de desígnios demonstrada. Dosimetria. Revisão da fração de redução pela confissão espontânea. Aplicação da súmula 231 do stj. Recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta por Jorel Maxvaldo de Jesus Souza da Silva e Elias Souza da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que os condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal), impondo a Jorel Maxvaldo a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão e a Elias Souza a pena de 6 anos de reclusão, ambas em regime inicial semiaberto.

2.

Os apelantes alegam insuficiência probatória para a condenação, ausência de liame subjetivo entre os réus, nulidade da prova testemunhal por ser indireta e revisão da dosimetria da pena, para redução, inclusive, quanto à fração da atenuante da confissão espontânea para o recorrente elias.

II. questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação, considerando a alegada ausência de liame subjetivo e a suposta nulidade dos testemunhos indiretos; e (ii) analisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de redução pela confissão espontânea (Elias Souza da Silva) e à aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. razões de decidir

4.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão do bem subtraído, depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e em juízo, além da confissão parcial de Elias Souza da Silva.

5.

A tese de ausência de liame subjetivo entre os réus não prospera, pois as provas demonstram que Jorel Maxvaldo permaneceu na motocicleta aguardando Elias Souza concluir o roubo, evidenciando a unidade de desígnios e a divisão de tarefas na execução do crime, configurando coautoria.

6.

A alegação de nulidade da condenação por suposto embasamento em testemunhos indiretos não se sustenta, pois a palavra da vítima, ainda que prestada apenas na fase inquisitorial, foi corroborada por outras provas, como o depoimento de testemunhas presenciais e a confissão parcial de um dos réus, conferindo suficiência probatória ao conjunto de elementos colhidos.

7.

Quanto à dosimetria, verifica-se que a pena-base foi corretamente fixada com a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, devidamente fundamentadas na sentença.

8.

Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea foi aplicada a Elias Souza da Silva com redução inferior a 1/6, sem justificativa concreta, em afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária a adequação da fração ao mínimo de 1/6, resultando na redução da pena final para 5 anos e 6 meses de reclusão.

9.

Mantida a pena de Jorel Maxvaldo de Jesus Souza da Silva em 6 anos e 6 meses de reclusão, pois corretamente dosada e fundamentada.

IV. dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de Elias Souza da Silva para 5 anos e 6 meses de reclusão, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas se caracteriza mesmo que apenas um dos agentes pratique a violência, desde que haja unidade de desígnios e divisão de tarefas na execução do delito.

2.

A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a condenação, mesmo que prestada apenas na fase inquisitorial.

3.

A redução da pena pela atenuante da confissão espontânea deve observar a fração mínima de 1/6, salvo justificativa concreta em sentido diverso, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, II; Código de Processo Penal, art. 59; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no AREsp n. 2.633.460/AM, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/08/2024, DJe 28/08/2024.

·

STJ, REsp n. 2.152.392/PA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN 23/12/2024.

·

STJ, AgRg no HC n. 768.209/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe 28/10/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JOREL MAXVALDO DE JESUS SOUZA DA SILVA
e
ELIAS SOUZA DA SILVA
, inconformados com a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves
, que os
condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal)
, impondo a
Jorel Maxvaldo a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, e a Elias Souza a pena de 6 anos de reclusão, ambos em regime inicial semiaberto
.

Os apelantes interpuseram recursos individualizados, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, sustentando, em síntese, as seguintes teses defensivas:

A defesa de
Jorel Maxvaldo
sustenta, em suas razões recursais: (i) a
ausência de provas suficientes
para a condenação, alegando que
não ficou demonstrado o liame subjetivo e a unidade de desígnios
entre os réus, de modo que
Jorel desconhecia a intenção de Elias de praticar o roubo
, tendo apenas lhe oferecido carona
; (ii) a
inexistência de testemunho direto
, argumentando que
as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o crime
e que
o Ministério Público desistiu da oitiva da vítima
; (iii) a
aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, requerendo
a absolvição
; (iv)
Revisão da dosimetria da pena
: Aduz que
as circunstâncias judiciais foram analisadas de forma desfavorável sem fundamentação concreta
, requerendo a
redução da pena-base
e, por conseguinte,
a fixação de um regime inicial mais brando
.

Por sua vez,
Elias Souza
, em suas razões, aduz que: (i) houve
erro de tipo
, pois
teria confundido a vítima com sua namorada
e apenas tentou pegar o celular, sem a intenção de subtraí-lo; (ii) não houve
confissão válida
capaz de fundamentar a condenação, pois
o juízo interpretou equivocadamente sua versão dos fatos
; (iii) os testemunhos colhidos
foram indiretos
(hearsay testimony), o que
não poderia embasar uma condenação penal
; (iv) deve-se aplicar o
princípio da
non reformatio in pejus
, considerando que
somente a defesa recorreu da sentença;
(v)
Revisão da dosimetria da pena:
Requer a
redução da pena-base,
alegando que não há elementos concretos para afastá-la do mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, que a diminuição da pena do apelante se dê na fração de 1/6 (um sexto), haja vista a ausência de qualquer fundamento para o abatimento da pena em fração menor; e pugna pela não aplicação da Súmula 231 do STJ, que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal quando há incidência de atenuantes.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos, sustentando que a materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e ratificados em juízo; a condenação dos apelantes não se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos; não há nulidade ou irregularidade na dosimetria da pena, devendo ser mantida nos termos da sentença recorrida.

Nesta instância superior, o
Custos Legis
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso “
apenas para que seja afastada a avaliação desfavorável da vetorial da culpabilidade, mantendo-se, contudo, a pena base fixada nos autos, por haver fundamento suficiente para tanto
”.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

Conforme se extrai dos autos, no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 13h30min, os recorrentes, agindo em unidade de desígnios, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, um aparelho celular da vítima Suzana de Souza Silva.

Narra a denúncia que Jorel Maxvaldo de Jesus Souza da Silva conduzia uma motocicleta Honda Pop, na qual Elias Souza da Silva estava na garupa. Ao se aproximarem da vítima, Elias teria descido do veículo, abordado Suzana e anunciado o assalto, exigindo a entrega do telefone celular. Houve luta corporal entre a vítima e Elias, que, ao tentar montar novamente na motocicleta, foi impedido por populares. Ambos os acusados foram contidos até a chegada da Polícia Militar, que realizou a prisão em flagrante.

Vale transcrever
a exordial acusatória, na parte que interessa:

“na data de 30/11/2021, por volta das 13h30min, na Rua Sebastião Amado, próximo a travessa Justo Chermont, nesta cidade, os denunciados JOREL MAXVALDO DE JESUS SOUZA DA SILVA e ELIAS SOUZA DA SILVA , agindo em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, subtraíram para si, o aparelho celular da vítima Suzana de Souza Silva, incorrendo nas sanções do art. 157, § 2º II do CPB. Segundo relatou a vítima Suzana de Souza Silva, no dia, hora e local dos fatos, estava caminhando com sua irmã, quando dois indivíduos, identificados como JOREL MAXVALDO DE JESUS SOUZA DA SILVA e ELIAS SOUZA DA SILVA, em uma motocicleta honda pop se aproximaram, e o denunciado ELIAS, que estava na garupa, caminhou na sua direção e disse “perdeu, perdeu, passa o celular”, pegando o celular da sua mão; assim, iniciou-se uma luta corporal e o denunciado conseguiu tomar o aparelho da vítima. Ainda segundo a vítima relatou quando o denunciado Elias ia montar na motocicleta, ela o puxou pela camisa e reiniciou a briga pelo aparelho celular, sendo que conseguiu retirá-lo do denunciado. Neste momento chegaram populares no local, o denunciado Elias empreendeu fuga, mas foi capturado em seguida, juntamente com seu comparsa Jorel, que ficou parado na motocicleta. Os policiais militares foram acionados pelos populares e realizaram a prisão em flagrante de Jorel e Elias. A testemunha Sara de Souza Silva afirmou que no dia do crime, estava caminhando ao lado de sua irmã Suzana, quando foram dois indivíduos se aproximaram e um deles anunciou o assalto e iniciou uma luta corporal com sua irmã. A testemunha Rozeilton Rocha da Silva declarou que transitava na sua moto na Rua Sebastião Amado no dia e hora dos fatos, ocasião em que avistou dois indivíduos em atitude suspeita; que visualizou o indivíduo que estava na garupa da moto lutando com a vítima para tomar o celular da mesma, que quando o assaltante ia montar na motocicleta para empreender fuga a vítima o puxou pela camisa e reiniciaram a briga, sendo que a vítima conseguiu tomar o celular das mãos do assaltante. O denunciado ELIAS SOUZA DA SILVA confessou que praticaram o assalto. Já JOREL MAXVALDO DE JESUS SOUZA DA SILVA ao ser interrogado sobre o assalto negou participação, afirmando que somente deu carona a Elias”.

Em razão disso, o Ministério Público imputou aos réus as sanções incursas no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. O juiz de primeiro grau, ao analisar os elementos de prova constantes dos autos, acolheu a tese do Ministério Público e condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

A controvérsia posta em análise cinge-se à verificação da suficiência do acervo probatório para a condenação dos apelantes e à revisão da dosimetria da pena aplicada a
Jorel Maxvaldo de Jesus Souza da Silva
.

Da violação ao princípio da
non reformatio in pejus

A vedação da
reformatio in pejus
não impede a manutenção da pena nos termos fixados pela sentença. Apenas proíbe que o Tribunal, de ofício, agrave a situação do réu quando somente a defesa recorreu. No caso concreto, não há qualquer ilegalidade na fixação da pena pelo Juízo a quo, motivo pelo qual não há que se falar em reformatio in pejus.

Da Materialidade e Autoria

A materialidade delitiva encontra-se
devidamente comprovada
nos autos, notadamente pelo
Boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante
;
auto de apresentação e apreensão do bem subtraído
, pelos
depoimentos das testemunhas colhidos na fase inquisitorial e em juízo
e pela
confissão parcial do recorrente Elias Souza da Silva
.

A autoria, igualmente, resta evidenciada, uma vez que as provas colhidas demonstram
a atuação conjunta e coordenada dos recorrentes na execução do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes
.

Conforme consta nos autos, a vítima Suzana de Souza Silva, ao caminhar pela via pública, foi surpreendida pelos réus, que se aproximaram em uma motocicleta, ocasião em que Elias Souza da Silva desceu do veículo, anunciou o assalto e tentou subtrair o celular da ofendida mediante grave ameaça e violência física. O réu Jorel Maxvaldo de Jesus Souza da Silva permaneceu na motocicleta, aguardando o comparsa para empreender a fuga, circunstância que reforça a unidade de desígnios entre os agentes e a divisão de tarefas na execução do crime.

Assim sendo, a autoria restou demonstrada pelas provas produzidas, especialmente pelos depoimentos das testemunhas
Cláudio Romano da Silva e Rozeilton Rocha da Silva
, que confirmaram o cenário delitivo e a dinâmica dos fatos, descrevendo a ação criminosa perpetrada pelos apelantes, bem como identificaram-nos como autores do crime, corroborando o depoimento da vítima e consolidando o conjunto probatório apto a embasar a condenação

Além disso, a vítima
Suzana de Souza Silva
, ainda que não ouvida em juízo, prestou declarações na fase inquisitorial em consonância com os demais elementos de prova, descreveu a abordagem violenta e o
modus operandi
do crime, indicando os réus como os indivíduos que realizaram a subtração de seu aparelho telefônico. Afirmou, ainda, que estava caminhando com sua irmã quando foi abordada pelo acusado identificado como ELIAS, momento em que este exigiu seu aparelho telefônico, porém, com a recusa, iniciou-se uma luta corporal entre ela e o réu pela posse do bem, resultando na subtração do objeto (ID. 43645141 - Pág. 11).

Dessa forma, rejeita-se a alegação de ausência de provas suficientes e afasta-se a tese de que Jorel Maxvaldo de Jesus Souza da Silva não teria conhecimento da intenção criminosa de Elias Souza da Silva, pois os elementos constantes dos autos demonstram que houve clara divisão de tarefas e ajuste prévio para a execução do delito.

Portanto,
não há qualquer dúvida acerca da configuração do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tal como reconhecido na sentença.

Da Tese de Ausência de Liame Subjetivo e Unidade de Desígnios

A defesa de
Jorel Maxvaldo de Jesus Souza da Silva
sustenta
a inexistência de dolo e de unidade de desígnios
, argumentando que
o recorrente apenas deu carona ao corréu e não possuía ciência da prática delitiva
.

Todavia, tal alegação não se sustenta diante das provas constantes dos autos.

O concurso de agentes no crime de roubo não exige que ambos os réus executem a violência contra a vítima. Basta que haja adesão à prática criminosa e divisão de tarefas.

Na hipótese, a atuação de Jorel como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi essencial para a consumação do delito, evidenciando a convergência de vontades, de modo a responder em coautoria pelo
roubo
circunstanciado. A propósito,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. COAUTORIA. ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO. PRÉVIO AJUSTE ENTRE OS AGENTES EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. OBSCURIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da decisão agravada induz à preclusão das demais matérias decididas pelo relator, não refutadas pela parte.

2. Por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti, DJe 18/12/2020), a Sexta Turma deste Tribunal Superior concluiu que a inobservância do procedimento previsto no art.

226 do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento do suspeito e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o ato em juízo.

3. Ainda que o ato de reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal previsto no art. 226 do CPP e não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar uma condenação, se houver outras provas, independentes dele e suficientes para sustentar o decreto condenatório, afasta-se a tese de absolvição.

4. No caso, a condenação do réu não foi baseada apenas no reconhecimento fotográfico, mas, também, nas demais provas dos autos, notadamente sua confissão judicial, em que ele admitiu, na presença de seu advogado, que conduziu o veículo usado no roubo.

5. "
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
" (HC n. 371.559/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018).

6.
Não procede o pedido de reconhecimento da participação de menor importância, pois a conduta do réu de, mediante ajuste prévio de vontades, dar cobertura a seus comparsas e conduzir o veículo empregado na fuga dos executores diretos do roubo, cabendo-lhe vigiar os arredores, indica sua participação no crime na condição de coautor, observada a nítida divisão de tarefas entre os agentes
.

7. Alterar a conclusão do Tribunal de origem, que condenou o recorrente, com o intuito de absolvê-lo por insuficiência probatória ? art. 386, VII, do CPP ?, demandaria reexame de fatos e provas, providência não admitida em recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ.

8. Consoante já decidiu este Superior Tribunal, "não se admite a nulidade do édito condenatório sob alegação de estar fundado exclusivamente em prova inquisitorial, quando baseado também em outros elementos de provas levados ao crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 155.226/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 1/8/2012).

9. Na hipótese em exame, o Tribunal estadual sopesou as provas e os elementos informativos colhidos extrajudicialmente com as demais provas e depoimentos obtidos em juízo ? notadamente a confissão do denunciado na presença de seu advogado ?, submetidos, portanto, ao crivo do contraditório, razão pela qual não procedem os argumentos da defesa.

10. O vício de obscuridade, previsto no art. 619 do CPP, não pode ser confundido com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de motivação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento.

11. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp n. 2.633.460/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

Conforme explicitado, o recorrente Jorel permaneceu na motocicleta enquanto Elias subtraía o celular da vítima, aguardando o comparsa para assegurar o êxito da empreitada criminosa. Tal conduta revela clara adesão ao crime, demonstrando que não se tratava de um terceiro alheio à situação, mas sim de um coautor plenamente ciente da ilicitude da ação e dela participante.

Assim, rejeita-se a alegação de ausência de unidade de desígnios e afasta-se a tese de que Jorel Maxvaldo não possuía dolo na empreitada criminosa.

Da Tese de Testemunhos Indiretos (Hearsay Testimony) e da Ausência de Prova Direta

A defesa também sustenta que a condenação teria se baseado em testemunhos indiretos, insuficientes para fundamentar o decreto condenatório.

Todavia, tal alegação não prospera, pois a condenação não se lastreia exclusivamente em relatos de "ouvir dizer", mas sim em provas robustas e harmônicas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, também, na fase extrajudicial.

A jurisprudência pátria já consolidou entendimento de que a palavra da vítima, especialmente nos crimes patrimoniais, possui especial relevância para a formação do convencimento judicial, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios.

Em outros termos, a palavra da vítima, especialmente nos crimes patrimoniais, quando corroborada por outras provas produzidas nos autos, como é o caso, adquire relevante valor probatório, sendo apta para, em conjunto com os demais elementos probatórios, embasar o decreto condenatório. A propósito,
verbis
:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "
Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”.

No presente caso, o reconhecimento dos réus pela vítima, somado aos depoimentos das testemunhas presenciais e à confissão parcial de Elias Souza da Silva, constituem lastro probatório suficiente para embasar a condenação, afastando qualquer alegação de fragilidade probatória.

Como já afirmado, em que pese a vítima Suzana de Souza Silva, não tenha sido ouvida em juízo, prestou depoimento em sede inquisitorial, onde reconheceu os réus como os indivíduos que subtraíram o seu aparelho celular, descrevendo com detalhes o
modus operandi
dos apelantes. Relatou que estava caminhando com sua irmã quando foi abordada pelo acusado identificado como ELIAS, momento em que este exigiu seu aparelho telefônico, porém, com a recusa, iniciou-se uma luta corporal entre ela e o referido réu pela posse do bem, resultando na subtração do objeto (ID. 43645141 - Pág. 11).

Verifica-se que o depoimento da vítima em sede extrajudicial foi corroborado pelos depoimentos das demais testemunhas, prestados em juízo.

A testemunha Cláudio Romano da Silva, Sargento da Polícia Militar, declarou em juízo que foi notificado da ocorrência delitiva, momento em que se dirigiu à localidade e encontrou os acusados detidos por populares logo após o ocorrido. Afirmou, ainda, que a vítima apontou os réus JOREL MAXVALDO DE JESUS SOUZA e ELIAS SOUZA DA SILVA como responsáveis pela subtração de seu celular (ID. 66812195).

Por sua vez, a testemunha Rozeilton Rocha da Silva, em sede judicial, afirmou que presenciou os fatos. Narrou o ocorrido em detalhes, relatando que viu o momento em que os acusados praticaram a subtração do aparelho e, em razão disso, foram detidos pela população local até a testemunha se apresentar como Guarda Municipal (Mídia de ID. 66812195).

Ademais, como bem consignado pelo juízo sentenciante, o recorrente Elias Souza da Silva confessou integralmente a prática delitiva em sede inquisitorial (ID. 43645143 - Pág. 3), “narrando que, juntamente com o denunciado JOREL, decidiram, conscientemente, subtrair o aparelho da vítima que se encontrava desprotegida”. No entanto, em juízo, “confessou, parcialmente, a prática do crime (Mídia de ID. 66812208), afirmando que, inicialmente, teria confundido a vítima com sua namorada e decidiu puxar o aparelho telefônico de suas mãos. Contudo, mesmo quando percebeu que, de fato, a ofendida não era sua companheira, continuou na empreitada delitiva e consumou a inversão patrimonial, ainda que tenha sido posteriormente interceptado pelos moradores da localidade.” (ID 13029103).

Não há qualquer elemento nos autos que corrobore a segunda versão de Elias (dada em juízo), a qual se mostra totalmente isolada e desprovida de credibilidade, não havendo que se falar, portanto, em erro de tipo.

Os depoimentos das testemunhas, como o policial que atuou na diligência e a testemunha ocular que presenciou os fatos, se mostram harmônicos e convergentes entre si, sendo meio idôneo de prova a alicerçar a condenação, sobretudo, considerando que corroboram com os demais elementos probatórios, inclusive, a versão da vítima apresentada na fase policial. Outrossim, observa-se que as testemunhas mantiveram um relato seguro e coerente, sustentando a mesma narrativa ao longo de todo processo.

Da Dosimetria da Pena

Os apelantes requerem a redução da pena-base e a não aplicação da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal quando há atenuantes.

Os pedidos não merecem acolhimento.

Vale transcrever a parte que interessa da dosimetria da pena:

“Quanto ao réu Elias Souza da Silva: 1ª Fase
Culpabilidade
:
noto que o crime foi praticado contra vítima do sexo feminino que se encontrava unicamente na companhia de sua irmã, diminuindo-se sensivelmente a possibilidade de resistência, sendo que o acusado ainda travou luta corporal contra a ofendida, fato que reverbera maior reprovabilidade social no comportamento criminoso, especialmente por envolver violência contra a mulher e inflamar o sentimento de insegurança no Município de Breves
; Antecedentes: o réu é tecnicamente primário, nos termos da Súmula 444 do STJ, razão pela qual deixo de valorar a presente circunstância; Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; Personalidade: poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; Motivos do crime: próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo delito, fato que já é punido pela própria tipicidade e previsão do crime, de acordo com a objetividade jurídica dos ilícitos patrimoniais, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância;
Circunstâncias: o crime foi praticado em plena luz do dia e em via pública movimentada no Município de Breves, o que demonstra a maior ousadia e destemor do agente, fato que enseja valoração negativa
; Consequências: nada que extrapole o tipo penal, razão pelo qual deixo de valorá-las; Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância. À vista da análise feita individualmente, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão. 2ª Fase Ausente qualquer causa agravante da pena, porém reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Friso que, ainda que se trate de confissão parcial, deve o réu ser beneficiado com a atenuante genérica, conforme vocalizado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus de nº 328.021/SC. Sendo assim, resta dosada a pena intermediária 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 3ª Fase Ausentes causas de diminuição de pena, porém reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 1/3 (um terço), em razão do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), observadas as circunstâncias do caso – especialmente, pelo modo de operação delitiva, ante à dinâmica realizada, visto que o crime foi cometido em via pública, em plena luz do dia e contra vítima do sexo feminino, fato que diminui sensivelmente a possibilidade de resistência – fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, conforme normatividade prevista pelo art. 49 do Código Penal. Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do art. 387, §2, do Código de Processo Penal, efetuando-se a detração por ocasião da execução da pena. Tendo em vista que o réu foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, fixo como regime inicial de cumprimento da sanção corporal o regime semiaberto a teor do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Quanto ao réu Jorel Maxvaldo de Jesus Souza da Silva:

1ª Fase

Culpabilidade: noto que o crime foi praticado contra vítima do sexo feminino que se encontrava unicamente na companhia de sua irmã, fato que diminui sensivelmente a possibilidade de resistência e reverbera maior reprovabilidade social no comportamento criminoso, especialmente inflamar o sentimento de insegurança no Município de Breves
; Antecedentes: o réu é tecnicamente primário, razão pela qual deixo de valorar a presente circunstância; Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; Personalidade: poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; Motivos do crime: próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo delito, fato que já é punido pela própria tipicidade e previsão do crime, de acordo com a objetividade jurídica dos ilícitos patrimoniais, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância;
Circunstâncias: o crime foi praticado em plena luz do dia e em via pública movimentada no Município de Breves, o que demonstra a maior ousadia e destemor do agente, fato que enseja valoração negativa
; Consequências: nada que extrapole o tipo penal, razão pelo qual deixo de valorá-las; Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância. À vista da análise feita individualmente, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão. 2ª Fase Ausente qualquer circunstância ou agravante de pena nesta fase da dosimetria, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão. 3ª Fase Ausentes causas de diminuição de pena, porém reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 1/3 (um terço), em razão do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), observadas as circunstâncias do caso – especialmente, pelo modo de operação delitiva, ante à dinâmica realizada, visto que o crime foi cometido em via pública, em plena luz do dia e contra vítima do sexo feminino, fato que diminui sensivelmente a possibilidade de resistência – fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa”.

Na primeira fase da dosimetria
, a sentença fundamentou corretamente a fixação da pena-base,
para ambos os recorrentes
, considerando dois vetores negativos, quais sejam a culpabilidade e as circunstâncias do delito, em razão da reprovabilidade exacerbada das condutas dos réus face a violência empregada contra a vítima, mulher indefesa, fator que diminui a possibilidade de resistência, citando o
modus operandi
do crime, bem como suas circunstâncias: delito praticado em plena luz do dia e em via pública movimentada no município de Breves, demonstrando maior ousadia e destemor do agente.

Dessa forma, verifica-se que há motivação suficiente e idônea na análise dos vetores do art. 59 do CPP,
tendo o magistrado, inclusive, aplicado fração razoável e proporcional para majorar a pena-base de Elias e Jorel,
fixada em 5 anos de reclusão
.

Assim, não há que se falar em afastamento da Súmula 231 do STJ.

Na segunda fase da dosimetria do recorrente Elias
, o magistrado apontou a inexistência de agravantes, porém, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 6 meses,
fixando a pena intermediária em 4 anos e 6 meses
.

Na terceira fase
, entendeu pela ausência de causas de diminuição de pena, porém, reconheceu a causa de aumento de pena no patamar de 1/3 (um terço), em razão do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP),
fixando a pena final de Elias Souza da Silva em 6 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Como se vê, a redução da pena de Elias na segunda etapa, pela atenuante da confissão espontânea, foi aplicada em patamar inferior a 1/6, sem qualquer fundamento concreto, o que vai de encontro ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ estabelece que a atenuação ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, deve, em regra, respeitar a fração de 1/6, salvo justificativa concreta para frações diferentes, o que não ocorreu
in casu
. A propósito,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE MAIOR
REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA A FIXAÇÃO DE FRAÇÃO REDUTORA INFERIOR A 1/6.
PARECER DO MPF PELO PROVIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por MATHEUS ALVES DOS SANTOS, visando à revisão da dosimetria da pena aplicada na segunda etapa da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na fixação de fração redutora em patamar inferior a 1/6 pela incidência da atenuante da confissão espontânea
. III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
. A redução pela atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 requer fundamento concreto, o que não ocorreu no caso, justificando a redução da pena.

IV. RECURSO PROVIDO
. (REsp n. 2.152.392/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA PRONÚNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO MP. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. ARTS. 155 E 385 DO CPP. 2. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MATÉRIA PRECLUSA. 3. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRÁTICA EXCEPCIONAL EM REVISÃO CRIMINAL. 4.
RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. REDUÇÃO AQUÉM DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AJUSTE DE OFÍCIO
. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça". (HC n. 588.036/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.). 2. É assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que, "não tendo sido interposto recurso próprio no momento oportuno acerca de eventual excesso de linguagem da sentença de pronúncia, o questionamento mais de quinze anos após, já prolatada sentença condenatória, evidencia a preclusão do tema. Precedentes desta Corte". (HC n. 265.250/PA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016.) 3. "Embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, Quinta Turma, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015)". (AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 21/10/2021.) 4.
"Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022
.) - Com a concessão da ordem de ofício na decisão agravada, para redimensionar a fração das atenuantes, a pena do homicídio qualificado retornou ao mínimo legal. Assim, não há utilidade na insurgência contra a pena-base pois, como é de conhecimento, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal na primeira nem na segunda fases da dosimetria. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 768.209/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Dessa forma, fixada a pena-base em 5 anos de reclusão, reduz-se a 4 anos e 2 meses de reclusão, aumentando, por fim, de 1/3, pelo concurso de agentes,
totalizando a pena de ELIAS SOUZA DA SILVA

em 5 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Quanto a
dosimetria da pena do recorrente JOREL
, ratifico que a pena-base de 5 anos de reclusão, foi fixada de forma razoável e proporcional, diante da avaliação negativa de dois vetores judiciais, quais sejam a culpabilidade e as circunstâncias do delito, devidamente fundamentada.

Na segunda fase, para o recorrente Jorel
, o juízo
a quo
apontou a inexistência de agravantes ou atenuantes, razão pela qual
manteve a pena intermediária em 5 anos de reclusão
. Na terceira fase, entendeu pela ausência de causas de diminuição de pena, porém reconheceu a causa de aumento de pena no patamar de 1/3 (um terço), em razão do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), fixando a
pena total de
JOREL MAXVALDO DE JESUS SOUZA DA SILVA
em 6 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa
,
em regime inicial semiaberto, a qual mantenho em todos os termos.

Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade na fixação da pena do apelante Jorel, incabível a redução pleiteada pela defesa.

Assim, torno a pena de ELIAS SOUZA DA SILVA
final concreta e definitiva em
5 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa,

e mantenho a pena de
JOREL MAXVALDO DE JESUS SOUZA DA SILVA
em 6 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa, ambas
em regime inicial semiaberto.

Permanecem hígidos os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 06/03/2025